Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742669-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GERALDO VASCONCELOS RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA FORNECEDORA DE GÁS. NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA PENAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora objetiva a reforma da sentença de improcedência do pedido de rescisão contratual (“fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP Granel e outras avenças, com comodato de equipamentos”) e de declaração de inexigibilidade da multa cobrada pela ré a título de cláusula penal. 2. Fatos relevantes. (a) a parte autora (condomínio residencial) manteve contrato com empresa de fornecimento de gás liquefeito (ré) por cerca de vinte anos; (b) ajuizou a presente demanda com fundamento em suposto inadimplemento por parte da ré (suposta capacidade insuficiente do tanque de abastecimento e falhas na manutenção dos equipamentos) e na proposta mais vantajosa de “empresa concorrente”; (c) deferida a tutela antecipada para que a ré se abstivesse de protestar, expedir ou cobrar multa anunciada em notificação extrajudicial (revogada pelo e. Juízo de origem na sentença ora revista). II. QUESTÂO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (a) estaria configurada a ofensa à dialeticidade (preliminar suscitada em contrarrazões); (b) resultou comprovado o inadimplemento contratual pela parte ré a subsidiar a não incidência da cláusula penal; (c) a proporcionalidade da multa aplicada à parte consumidora em razão da rescisão antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio). 5. Contudo, a inversão automática do ônus da prova exige que a verossimilhança da argumentação apresentada seja apreendida, bem como a dificuldade ou impossibilidade do consumidor de sustentar sua argumentação, a fim de que se alcance o equilíbrio processual, o que não ocorre em caso. A ausência dessas premissas torna inviável considerar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). 6. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. 7. Além do condomínio apelante não ter comprovado o descumprimento por parte da empresa pelada, lhe foi oferecida a possibilidade de reestabelecimento do contrato, a fim de que fosse evitada a aplicação da multa penal contratual. 8. O que se abstrai é que, ao optar por contratar uma empresa concorrente para prestar o mesmo serviço que era objeto do contrato com a empresa autora, em favor da qual havia uma cláusula de exclusividade, o condomínio incorreu na penalidade contratual estipulada, conforme expressamente convencionado no contrato. 9. Com relação à disparidade no preço do GLP ao se comparar com empresa concorrente, ressalte-se que não há elementos que demonstrem abusividade nos preços praticados pela empresa autora. 10. Por outro lado, evidenciado o inadimplemento contratual pelo condomínio (que se sujeitou às consequências contratuais mencionadas), necessário ponderar que a cláusula penal, nos termos do contrato, é abusiva (excessiva), considerando a natureza e finalidade da relação jurídica entabulada. 11. Em consonância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da multa deve ser calculado pela multiplicação dos fatores estipulados no contrato, levando em conta a média das compras e o preço do gás LP na época de vigência. IV. DISPOSITIVO 12. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade. Apelação parcialmente provida. ________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; art. 14; CC, art. 413 Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1654903, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJE: 8.2.2023; acórdão 1809947, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJE: 1o.3.2024). A parte recorrente alega violação aos artigos 1.029, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, 413 do Código Civil e 6o, incisos I, III, IV, VIII e XIII, 14, §1o, e 39, incisos VIII e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevida a redução da multa, uma vez que a rescisão contratual teria ocorrido por descumprimento da parte recorrida, que teria praticado preços abusivos no preço do gás fornecido, bem como colocado em risco as pessoas pela falta de manutenção no tanque de abastecimento e instalado no subsolo um tanque com capacidade reduzida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1.029, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, 413 do Código Civil e 6o, incisos I, III, IV, VIII e XIII, 14, §1o, e 39, incisos VIII e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024